Tribunal: TJPA
Processo: 0812724-41.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812724-41.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JOBEL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE TERCEIRO. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO JUDICIAL A TERCEIROS QUE NÃO COMPÕE A LIDE. INTELIGÊNCIA DO ART. 506 DO CPC. PEDIDO TOTALMENTE INADMISSÍVEL POR FALTA DE AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

No presente caso, o embargante alega existência de omissão no Acórdão (ID.
9249557),
referente a compensação dos créditos tributários,
afirmando que deveria ser aplicada a compensação aos 5 (cinco) anos anteriores a impetração do Mandado de Segurança, argumentando haver possibilidade da substituição tributária da HNK BR Industria de Bebidas LTDA, bem como deve ser aplicada a correção monetária sob os mesmos critérios do ICMS.

2.

No que se refere a alegação de omissão referente a prescrição quinquenal, verifico que inexiste omissão no Acórdão, uma vez que, a sentença do mandado de segurança não produz efeitos pretéritos, segundo a orientação da súmula 271 do STF.

3.

O direito concedido no julgamento do
writ,
é aplicável apenas a empresa impetrante do
mandamus
, ora embargante,
JOBEL - Distribuidora de Bebidas LTDA – ME, não podendo seus efeitos serem ampliados para empresa
HNK BR Industria de Bebidas LTDA
, pois segundo orienta o art. 506 do Código de Processo Civil, as decisões judiciais produzem efeitos apenas entre as partes do processo, não atingido terceiros que não compõe a lide

4.

No que tange ao repasse de créditos a terceiros, não há regulamentação expressa nesse sentido, não cabendo esta matéria ser analisada em sede de Mandado de Segurança, pois não se trata de direito líquido e certo, mas tão somente da possibilidade de aplicação de uma tese. Assim, o pedido é totalmente inadmissível por falta de amparo legal.

5.

Ainda assim, no que se refere a correção monetária, o julgado determinou expressamente que deve ser aplicado ao caso o regramento Estadual do ICMS, não cabendo a este juízo determinar qualquer ressarcimento, pois conforme acima mencionado, a decisão de Mandado de Segurança constitui meio meramente declaratório, devendo ser apurado cada pagamento em fase de liquidação de sentença.

6.

Ademais, destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.

7.

Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para sanar omissão.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para sanar omissão referente a impossibilidade de substituição tributária da empresa
HNK BR Industria de Bebidas LTDA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 02 de agosto de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA, oposto por
JOBEL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME, movido em face do SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ contra Acórdão (ID. 9249557) julgado pela Seção de Direito Público que concedeu segurança parcial ao
mandamus.

Na petição inicial do Mandado de Segurança, a empresa impetrante alegou que move um Processo Administrativo 17201873.0000.931-2 SEFA-PA, já mais de um ano sem decisão objetivando compensação tributária de recolhimento a maior desde 2016, razão pela qual ingressou no Judiciário.

Informou que, a empresa recolhe o tributo de ICMS antecipadamente, em substituição tributária progressiva, sendo que recolheu valores a maior e pretende a compensação de créditos decorrentes de vendas ao consumidor final, retroativos ao ano de 2016. Informando que o STF já se posicionou a respeito desta questão no julgamento do Recurso extraordinário 593.849MG, com repercussão geral, reconhecendo a possibilidade de exigir a restituição de quantia cobrada a maior, nas hipóteses de substituição tributária para frente, em que a operação final resultou em valores inferiores àqueles utilizados para efeito de incidência.

Ressaltou que, a restituição pode se dar por meio de compensação e que o mandado de segurança é meio hábil para a declaração da compensabilidade, a teor da Súmula 213 do STJ. Buscando o reconhecimento de seu direito à recuperação dos excessos de ICMS suportados pelas impetrante nos últimos 5 (cinco) anos, cujos valores devem ser atualizados pelos índices reais de correção monetária.

Requerendo o deferimento da liminar para que seja autorizada a compensação e transferência tributária; a correção monetária dos valores devidos.

Indeferi o pedido liminar com base na Súmula 213 do STJ e a impossibilidade de cobranças pretéritas.

Em Acórdão proferido pela Seção de Direito Público, houve a concessão parcial da segurança pretendida, no sentido de reconhecer a compensação de créditos de ICMS, relativos as operações posteriores a impetração do
writ.
(ID.
9249557)

Contra este Acórdão, o impetrante opôs os presentes Embargos de Declaração
alegando existência de omissão no que se refere a aplicação da compensação aos créditos relativos as operações posteriores da impetração do
mandamus,
afirmando que deveria ser aplicada a compensação aos 5 (cinco) anos anteriores a impetração do Mandado de Segurança, argumentando haver violação ao entendimento dos Tribunais Superiores, com fundamento no art. 1.040 do CPC.

Argumenta haver omissão na análise da possibilidade de substituição tributária para a terceira substituta tributária HNK BR Industria de Bebidas LTDA, bem como, supostamente não houve apreciação expressa da correção monetária, que deve ser aplicado sob os mesmos critérios do ICMS. Requerendo o provimento dos presentes Aclaratórios. (ID. 9464733)

Em contrarrazões, a parte embargada alega que não há qualquer omissão a ser esclarecida no Acórdão, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada. Requerendo o improvimento do recurso. (ID. 9482933)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

No presente caso, o embargante alega existência de omissão referente a compensação dos créditos tributários,
afirmando que deveria ser aplicada a compensação aos 5 (cinco) anos anteriores a impetração do Mandado de Segurança, argumentando haver possibilidade da substituição tributária da HNK BR Industria de Bebidas LTDA, bem como deve ser aplicada a correção monetária sob os mesmos critérios do ICMS.

Pois bem, no que refere a alegação do recorrente sobre a aplicação da compensação aos 5 (cinco) anos anteriores a impetração do
writ,
vislumbro que não merece prosperar, uma vez que, Mandado de Segurança constitui meio processual de pretensão para concessão de direito líquido e certo, sendo assim, possui cunho meramente declaratório, não produzindo efeitos patrimoniais pretéritos, cuja persecução deve ser promovida administrativamente ou pela ação própria a teor do que dispõe as súmulas 269 e 271 do STF.

“Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

“Súmula 271 - A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Desse modo, se manifestou claramente o julgado embargado, conforme trecho:

“Desse modo, o direito da impetrante restringe-se aos fatos geradores presumidos realizados após o ajuizamento deste
mandamus
, data posterior à nova orientação jurídica. Assim deve se orientar, considerando a impossibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF.”

Outrossim, no que se refere a pretensão do recorrente a
substituição tributária da HNK BR Industria de Bebidas LTDA,
apesar de Acórdão embargado não ter se manifestado neste ponto, verifico que a alegação não merece prosperar, explico.

Conforme explicado no julgado, o
direito à restituição de ICMS para contribuinte no regime de substituição tributária para frente foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, sendo a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 593849 dotada de efeito vinculante.

Contudo, no Recurso Extraordinário n. 593.849 (Tema 201) do STF, foi decidido que a restituição somente será concedida “
se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida
”, tendo a embargante demonstrado direito líquido e certo a restituição de eventuais diferenças de ICMS. Conforme claramente tratado no julgado embargado:

“Desse modo, cabe razão à impetrante quanto seu direito líquido e certo de restituição de eventuais diferenças do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, a teor do Tema 201/STF.”

Ocorre que, este direito concedido no julgamento do
writ,
é aplicável apenas a empresa impetrante do
mandamus
, ora embargante,
JOBEL - Distribuidora de Bebidas LTDA – ME, não podendo seus efeitos serem ampliados para empresa
HNK BR Industria de Bebidas LTDA
, pois segundo orienta o art. 506 do Código de Processo Civil, as decisões judiciais produzem efeitos apenas entre as partes do processo, não atingido terceiros que não compõe a lide. De acordo com artigo:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

No direito brasileiro existe um permissivo legal para compensação de créditos tributários, desde que atendidas as exigências legais e o crédito seja “próprio”.

No que tange aos repasse de créditos a terceiros, não há regulamentação expressa nesse sentido, não cabendo esta matéria ser analisada em sede de Mandado de Segurança, pois não se trata de direito líquido e certo, mas tão somente da possibilidade de aplicação de uma tese. Assim, o pedido é totalmente inadmissível por falta de amparo legal.

Neste sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

“
O artigo 170 do Código Tributário Nacional, ao tratar do instituto da compensação tributária, impõe o entendimento de que somente a lei pode atribuir à autoridade administrativa o poder de deferir ou não a referida compensação entre créditos líquidos e certos com débitos vencidos ou vincendos. Nesse quadro, verifica-se a absoluta impossibilidade de o Poder Judiciário invadir a esfera reservada à Administração Pública, e, por conseguinte, determinar a compensação pretendida pela Recorrente.
(RMS 20526/RO - Ministro FRANCISCO FALCÃO - DJ 25.05.2006) (grifado)”.

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. COMPENSAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO PARA TERCEIRO. 1. Impetrado o mandado de segurança depois da vigência da LC 118/2005, a prescrição é qüinqüenal (RE 566.621, r. Ministra Ellen Gracie, Plenário do STF). 2. É indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS (Nesse sentido: voto do Ministro Marco Aurélio, relator do RE 240.785-2-MG). 3
. A compensação será realizada de acordo com a lei vigente na época de sua efetivação, vedada antes do trânsito em julgado. 4. É inadmissível a transferência de crédito para terceiro por falta de previsão legal.
5. Apelações das partes e remessa oficial desprovidas. Prejudicado o incidente de uniformização da jurisprudência.

(TRF-1 - AMS: 00048660720064014000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 15/05/2015, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 05/06/2015) (grifado)

Outrossim, no que se refere a correção monetária, o julgado determinou expressamente que deve ser aplicado ao caso o regramento Estadual do ICMS, não cabendo a este juízo determinar qualquer ressarcimento, pois conforme acima mencionado, a decisão de Mandado de Segurança constitui meio meramente declaratório, devendo ser apurado cada pagamento em fase de liquidação de sentença. Tendo o Acórdão adequadamente se manifestado neste ponto:

“Destaque-se que, para a realização do procedimento ressarcitório, deve ser obedecido o regramento do Regimento Estadual do ICMS (aprovado pelo Dec. nº 4.676/2001 e respectivas alterações); não cabendo, pois, a este juízo, determinar qualquer ressarcimento ao alvedrio da legislação pertinente.

(...)

Concedo parcialmente a segurança para reconhecer à impetrante o direito à restituição/compensação de créditos de ICMS, relativos a operações posteriores à impetração deste
mandamus
, decorrentes de vendas efetuadas com valor menor do que a base de cálculo presumida, a teor do Tema 201/STF, ressalvando que esse direito deve ser exercido em conformidade com o procedimento disciplinado na legislação estadual.
Consectários legais de acordo com a data de cada pagamento. (grifado)

Por fim, destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência:

“(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para sanar omissão referente a impossibilidade de substituição tributária da empresa
HNK BR Industria de Bebidas LTDA,
mantendo a decisão embargada em todos os seus demais termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, 02 de agosto de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2022